Tribunal: STJ
Processo: 0085238-17.2012.8.26.0050
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2704340 - SP (2024/0280279-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSÉ RAMON AEROSO FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.

INDEFERIMENTO

1.
LIMINAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE
SÚMULA 182/STJ.
DIVERGÊNCIA.
CONCESSÃO DE
SÚMULA 315/STJ. 2.
HABEAS
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
AGRAVO
CORPUS
3.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o
1.
mérito do recurso especial em razão da incidência do óbice do enunciado
182/STJ. Diversamente da alegação defensiva, não há se falar em análise
do mérito do recurso especial pela Sexta Turma, que se limitou a manter a
aplicação do verbete sumular n. 182/STJ. Dessa forma, não é possível o
conhecimento dos embargos de divergência, pois, consoante o disposto no
enunciado n. 315/STJ, "não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
"A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
2.
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter autoridade
para conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de
acórdão proferido por outra Turma julgadora, como da Seção não possuir
competência constitucional para conceder
contra acórdão
habeas corpus
de Turma do próprio tribunal". (AgRg nos EAREsp n. 2.902.324/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
6/11/2025,
17/11/2025.
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53994484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: f6cab5a4-40ce-4857-a12e-90086f4101e7

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53994484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: f6cab5a4-40ce-4857-a12e-90086f4101e7

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2704340 - SP (2024/0280279-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSÉ RAMON AEROSO FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.

INDEFERIMENTO

1.
LIMINAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE
SÚMULA 182/STJ.
DIVERGÊNCIA.
CONCESSÃO DE
SÚMULA 315/STJ. 2.
HABEAS
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
AGRAVO
CORPUS
3.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o
1.
mérito do recurso especial em razão da incidência do óbice do enunciado
182/STJ. Diversamente da alegação defensiva, não há se falar em análise
do mérito do recurso especial pela Sexta Turma, que se limitou a manter a
aplicação do verbete sumular n. 182/STJ. Dessa forma, não é possível o
conhecimento dos embargos de divergência, pois, consoante o disposto no
enunciado n. 315/STJ, "não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
"A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
2.
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter autoridade
para conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de
acórdão proferido por outra Turma julgadora, como da Seção não possuir
competência constitucional para conceder
contra acórdão
habeas corpus
de Turma do próprio tribunal". (AgRg nos EAREsp n. 2.902.324/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
6/11/2025,
17/11/2025.
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53994501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 10c73820-ff4d-4fab-8391-3f9f05eb53f0

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ RAMON AEROSO
FERNANDES JUNIOR contra decisão monocrática, da lavra do Ministro Presidente, que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
O agravante afirma, em síntese, que o mérito do recurso especial foi
efetivamente analisado pela Quinta Turma, não sendo hipótese de incidência do enunciado
n. 315 da Súmula desta Corte Superior. No mais, aduz que "a discussão se restringe a
divergência quanto à possibilidade de se revalorar o quanto concluído pelo Tribunal a quo
". Conclui, assim, que a controvérsia deve "ser interpretada para igualar o entendimento
quanto a não aplicação da
ou ainda, que seja concedido
de
súmula 7/STJ,
habeas corpus
ofício para correção do quanto apontado".
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência do óbice do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Diversamente da alegação defensiva, não há se falar em análise do mérito do recurso
especial pela Sexta Turma, que se limitou a manter a aplicação do verbete sumular n.
182 desta Corte Superior. Dessa forma, não é possível o conhecimento dos embargos de
divergência, pois, consoante o disposto no enunciado n. 315 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA 315/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência opostos em face de acórdão da Quinta
Turma do STJ, nos termos do
-E, V, do Regimento Interno do STJ, c/c
art. 21
-C do mesmo diploma.
art. 266
Documento eletrônico VDA53994501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 10c73820-ff4d-4fab-8391-3f9f05eb53f0

2. A parte agravante sustenta que houve apreciação indireta do mérito do
recurso especial pela Quinta Turma, inclusive com concessão de habeas corpus
de ofício, o que afastaria a aplicação da
e permitiria o
Súmula 315/STJ
processamento dos embargos de divergência.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser admitidos quando o mérito do recurso especial não foi analisado, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando o mérito do recurso
especial não foi analisado, conforme disposto na
que
Súmula 315/STJ,
estabelece que "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
6. A incidência da
que trata da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica, impede a análise do mérito do recurso especial, inviabilizando o
juízo de admissibilidade dos embargos de divergência.
7. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que os embargos de
divergência não podem ser utilizados para discutir regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
EAREsp n. 2.751.506/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
ALEGADO.
SÃO
INCABÍVEIS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA DISCUTIR ACERTO NA APLICAÇÃO
DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência têm o escopo de pacificar a jurisprudência entre
turmas ou entre seções e, por consequência, reclamam um julgamento
prolatado por órgãos diversos. Assim, são inadmissíveis quando interpostos
contra acórdãos proferidos pela mesma turma que apreciou o acórdão
paradigma, como no caso.
Ressalte-se que, entre a data do julgamento do acórdão embargado e a do
paradigma, não houve alteração da composição do órgão em mais da metade
de seus membros (art. 266, § 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça).
2. Nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação do dissídio
pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados; devem-
se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se a
demonstração da similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas
Documento eletrônico VDA53994501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 10c73820-ff4d-4fab-8391-3f9f05eb53f0

com tratamento jurídico diverso, o que, contudo, não configura a hipótese dos
autos.
3. Nos termos do
I e II, do RISTJ, não são cabíveis embargos de
art. 266,
divergência amparados em eventual inobservância de regras técnicas alusivas
ao conhecimento do recurso especial, como pretende o embargante ao defender
que o julgamento do recurso especial não demandaria o revolvimento de
provas, ao contrário da conclusão a que chegou o acórdão embargado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Antonio Saldanha
EAREsp n. 2.777.010/RN,
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.

Por fim, "[a] concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter autoridade para conceder
ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma
julgadora, como da Seção não possuir competência constitucional para conceder habeas
contra acórdão de Turma do próprio tribunal". (AgRg nos
corpus
EAREsp n. 2.902.324/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
6/11/2025,
)
17/11/2025.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CASO.
IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inexiste omissão ou qualquer outro vício quando o acórdão é explícito ao
afirmar que o prazo para interposição de agravo regimental, em processo
penal, é de 5 dias, mesmo após a entrada em vigor da
uma
Lei n. 13.105/2015,
vez que continuou sendo regido pelo
da
art. 38
Lei n. 8.038/1990.
2. Conforme a orientação firmada neste Superior Tribunal, os embargos de
divergência servem para unificar a jurisprudência interna desta Corte e, por
isso mesmo, não permitem a concessão de habeas corpus de ofício contra atos
de seus próprios membros, sob pena de subverter competência constitucional.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Rogerio Schietti
EAREsp n. 2.198.962/SC,
Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/6/2025,
12/6/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
DISSÍDIO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
Documento eletrônico VDA53994501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 10c73820-ff4d-4fab-8391-3f9f05eb53f0

INSANÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO ALTERNATIVA DE CONCESSÃO DE
SÚMULA 168/STJ.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A ausência de comprovação da divergência alegada no recurso
uniformizador - nos moldes exigidos pelo
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e pelo
§ 4o, do RISTJ - indubitavelmente constitui vício
art. 266,
substancial, resultante da não observância do rigor técnico exigido na
interposição do presente recurso.
2. No caso, há, também, a incidência do óbice representado pela
Não cabem embargos de divergência, quando a
Súmula 168/STJ:
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
3. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de divergência,
encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em
decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o
resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a
Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EREsp n. 2.126.308/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
24/2/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53994501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 10c73820-ff4d-4fab-8391-3f9f05eb53f0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0280279-3
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.704.340 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00852381720128260050 5882015 852381720128260050
8523817201282600505882015
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ RAMON AEROSO FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GLEIDSON TADEUS DOS REIS SIQUEIRA
CORRÉU
: JEFERSON BATISTA DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCO AURELIO PEROBA
CORRÉU
: CARLOS LEANDRO PEROBA
CORRÉU
: MARCOS DO NASCIMENTO GAIA
CORRÉU
: SUELI DOS SANTOS TARANTA
CORRÉU
: ADRIANO BISPO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSÉ RAMON AEROSO FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542245551047254083:10@
2024/0280279-3 - EAREsp 2704340 Petição : 2026/0003275-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 7BF93B46-B5A4-40A9-B42E-415A887BA987